Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Agravante: PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1001747-19.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação anulatória no 1010134-48.2021.8.11.0003, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que INDEFERIU o pedido de o pedido de redução das custas processuais, formulado com base no §5o do artigo 98, do Código de Processo Civil e DEFIRIU o pedido alternativo para autorizar o parcelamento das custas processuais no montante de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15, com vencimento da 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão.
Aduz que a decisão que determinou a readequação do valor da causa é nula, pois foi proferida antes de intimar a parte autora para se manifestar sobre o assunto, o que violaria ao princípio da não decisão surpresa, previsto nos artigos 9o e 10o do CPC.
Sustenta que, depois de estabilizada a lide, não poderia mais ser determinada a emenda da inicial para retificação do valor da causa.
Argumenta que a decisão objurgada é nula, pois indeferiu a justiça gratuita sem oportunizar a produção de provas acerca da hipossuficiência financeira, cerceando o direito de defesa da recorrente.
Assevera que “no momento processual que se encontra a ação, devidamente estabilizada, contestada e aberta fase probatória, não pode o Juízo extinguir sem apreciação do mérito, sob pena de ilegal negativa de prestação jurisdicional”.
Assegura que não se trata de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, mas de seu complemento durante o curso processual, motivo pelo qual entende que deve ser determinado o seguimento do processo com o possível recolhimento somente ao final da tramitação.
Argui que possui condições financeiras para arcar com apenas 1/3 do valor das custas, de forma parcelada em 10 (dez) meses.
Pontua que a legislação permite a redução do valor das custas, bem como o seu recolhimento de forma parcelada.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento da tutela emergencial na seara recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para: a) anular a decisão de emenda por preclusão e por surpresa; b) anular a decisão por obstar o direito a prova; c) conceder o benefício da justiça gratuita em relação as custas complementares; d) alternativamente, reduzir as custas complementares de modo a condizer com a capacidade contributiva da agravante, na importância de 1/3 do valor total da simulação (R$ 29.829,00) e devendo ser parcelada em 10 (dez) vezes; ou f) o deferimento das custas processuais para o final; ou g) o prosseguimento do processo e recolhimento das custas complementares em sentença; h) a suspensão do processo pelo prazo de 05 (cinco) anos, a esperar o recolhimento das custas por força da decisão extemporânea e uma vez que o valor em questão depende de planejamento tributário; i) a impossibilidade de extinção do feito pela expectativa criada ao longo do tramitar processual.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos elementos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal pleiteado.
Preambularmente, em relação a argumento de não ser possível determinar a retificação de ofício do valor da causa sem a intimação da parte autora, verifica-se dos autos de origem que essa decisão foi proferida em 19/08/2021 (Id. 6339769 - 1o Grau), a parte autora/agravante foi intimada em 20/08/2021 (Id. 63516871 - 1o Grau), sendo que, não foi interposto recurso contra essa decisão, a qual, inclusive foi cumprida pela parte autora em 15/09/2021 (Id. 65535468 - 1o Grau).
Com efeito, uma vez que a parte autora não interpôs recurso contra a decisão que determinou a emenda à inicial para retificar o valor da causa, ao que tudo indica, sobre esse decisum já se operou o instituto jurídico da preclusão.
Sobre o assunto, sabe-se que a preclusão, prevista no artigo 223, do Código de Processo Civil, constitui a perda da faculdade da parte em praticar um ato processual, em virtude de já haver ocorrido oportunidade para tanto, como cito:
“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.
A propósito, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo / coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.], 2. ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2016, p. 918-919.
No mesmo sentido leciona o doutrinador Arruda Alvim:
“[...] A preclusão, para ser corretamente entendida, pressupõe o entendimento do conceito de ônus. A ideia de ônus consiste em que a parte deve, no processo praticar determinados atos em seu próprio benefício; consequentemente, se ficar inerte, possivelmente esse comportamento acarretará efeito danoso para ela. [...] A preclusão, como se viu, não é pertinente à existência ou inexistência de um direito subjetivo, mas, sim, às faculdades e aos poderes processuais embutidos nos ônus que lhes sejam respectivos”. (in Manual de Direito Processual Civil, 13o ed., p.483 e 485)
Destarte, observa-se que o instituto da preclusão delimita as regras que compõem o formalismo do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, evitando, desta forma, a insegurança jurídica.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que não cabe mais recurso contra decisão proferida anteriroemnte, que determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa, a qual, inclusive foi cumprida pela parte autora.
No que tange ao argumento de não ser possível a extinção do processo pelo não recolhimento das custas complementares, esse fundamento vai de encontro com a jurisprudência desta e. Corte.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO PREPARO (CUSTAS JUDICIAIS) – ART. 290 E 485, IV, AMBOS DO CPC/15) – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROVIMENTO E POSTERIOR RETRATAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA ANULADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA (TRIANGULARIZAÇÃO) - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se incabível o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas quando o processo já se encontra em fase avançada. Nesta hipótese, o feito deve ser extinto em razão do abandono da causa pelo não recolhimento das custas, o que exige a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. [...]”. (TJMT - N.U 1035611-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)
Outrossim, conforme se observa do citado julgado, embora não se admita o cancelamento da distribuição da ação quando a parte autora não efetua o pagamento das custas complementares, se mostra possível a extinção da ação, sem julgamento de mérito, por descumprimento do comando judicial, exigindo para tanto, apenas, que se faça prévia intimação pessoal da demandante (art. 85, III, § 1o, do CPC).
Em relação ao fundamento de não possuir condições financeiras para arcar com a integralidade das custas processuais complementares, da necessidade de redução para 1/3 do seu valor e da possibilidade de parcelamento em 10 (dez) vezes, insta consignar que tal pedido deve ser amparado em documentos que demonstrem a sua hipossuficiência financeira, a qual impossibilite o pagamento de forma integral e a vista dessa despes processual.
Para tanto, caberia à Recorrente apresentar declarações contábeis e fiscais, extrato bancário e documentos que demonstrem que a Pessoa Jurídica não possui patrimônio ou que os seus bens se encontram penhorados, que está com seu nome inscrito no cadastro de proteção ao credito ou protestado no cartório, que é réu em várias execuções e/ou outras provas que demonstrem a precariedade financeira que impossibilite o recolhimento das custas complementares na forma como estabelecida na decisão objurgada.
Além disso, insta consignar que na decisão recorrida o Magistrado a quo já autorizou, inclusive, o parcelamento das custas complementares em 6 (seis) prestações, de modo a facilitar pagamento pela parte autora.
Ademais, ainda que o recorrente se insurja contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita sem oportunizar a apresentação de outras provas, cabe ressaltar que compete a parte, na primeira oportunidade, apresentar as provas de hipossuficiência, o que não se verifica na espécie.
Assim, não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito, o qual se mostra necessário para o deferimento da medida da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato